Tribunal: STF
Processo: Rp 1314
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-28
Data de publicação: 1986-08-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 1217,
DE 27.08.1981, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
E DE ACOLHER-SE A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO
1217/81, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, SE AFRONTA ELE AS LETRAS
'H' E 'L', DO INC. XVII, DO ART. 8., DA CARTA MAGNA, QUE FIXAM, NA
UNIÃO, A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE PESCA E COMERCIO
INTERESTADUAL, ALÉM DE MALTRATAR O ART. 153, PARAGRAFO 2., TAMBÉM DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO DETERMINAR, POR DECRETO, EXIGÊNCIA DE
REGISTRO DE EMPRESAS NO INSTITUTO DE PRESERVAÇÃO E CONTROLE
AMBIENTAL DE MATO GROSSO DO SUL (INAMB), SEM LEI QUE DETERMINE TAL
OBRIGAÇÃO.